Tribunal: TJES
Processo: 0027428-18.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027428-18.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSEIAS DE MOURA SANTOS

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027428-18.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSEIAS DE MOURA SANTOS

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO IMPROVIDO. 1 – Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2 – Recurso improvido.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027428-18.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: OSEIAS DE MOURA SANTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - por ter o Conselho de Sentença absolvido o acusado da prática do crime de homicídio qualificado.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima, em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na peça acusatória que:

(...) , que no dia 20 de agosto de 2017, por volta das 16h, em via publica, entre os Blocos A e C, do bairro Planalto Serrano, nesta Comarca, o denunciado OSEIAS DE MOURA SANTOS, acompanhado de três indivíduos não identificados, em unida
de de desígnios, de forma livre, consciente e animus necandi
efetuou disparos d e arma fogo em face das vitimas WERLEY SOARES DE OLIVEIRA e JOSÉ M1THEUS PAIVA SOUZA, causando-lhes as lesões descritas nos laudos de lesões corporais de fis. 23 e 45, as quais não foram causa suficiente de suas mortes par circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Aflora dos autos que, par ocasião dos fatos, as vitimas estavam trafegando em uma moto, quando foram abordadas pelo denunciado, juntamente com terceiras pessoas não identificadas, todas com arma em punho, as quais mandaram José Matheus e Werley pararem.

Ato contínuo, o denunciado, juntamente com os indivíduos não identificados, efetuou disparos contra as vítimas. Denota-se ainda que o acusado e seus comparsas somente não obtiveram êxito em seu intento homicida por circunstâncias alheias as suas vontades, haja vista que as vítimas, no momento dos fatos, conseguiram empreender fuga ate o socorro medico (...)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença, por maioria de votos, entendeu que o apelado não concorreu para a conduta delituosa.

O Ministério Público requer a anulação do julgamento, sustentando que a absolvição deriva de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do laudo de lesões corporais (fls. 51/52).

O Conselho de Sentença, por maioria, acolheu a tese defensiva da negativa de autoria ou participação delitiva, tendo os jurados entendido que o réu não concorreu para a prática delitiva.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri, não merece prosperar.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito, seja condenatório ou absolutório, somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável, ou colidente com os elementos apurados.

Ao contrário do que afirma o órgão ministerial, a tese de negativa de autoria encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar a alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Isso porque, somente as vítimas foram capazes de identificar o apelado como autor do crime, cabendo ressaltar que nenhuma delas foi ouvida em juízo, em que pese os policiais que atenderam a ocorrência tenham confirmado os depoimentos dos ofendidos em plenário.

Lado outro, a testemunha Angelina de Moura Carvalho de Araújo, prima do réu, afirmou perante a autoridade policial e em juízo que, no momento dos fatos, o apelado encontrava-se em sua residência, localizada em outro bairro do município, o que restou comprovado por meio de dados oferecidos por operadora telefônica (fls. 78/81v).

Cumpre ressaltar, ainda, que os bairros ficam a uma distância considerável, o que corrobora a versão do acusado.

Verifica-se, desse modo, que as provas coligidas permitem que o Conselho de Sentença decida da forma como ocorreu no presente caderno processual, uma vez que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos.

Nesse sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

“Se as provas de acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legis invocada, mas, apenas, seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias ordinárias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão de tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos em que se situa o julgamento do magistrado profissional. (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”

Portanto, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão dos réus a novo julgamento, sobretudo em virtude da fragilidade das provas apresentadas.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público.

É como voto.

20 de novembro de 2023

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.